Tribunal: TJMT
Processo: 1001303-80.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001303-80.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PEDRO VERONA BONDESPACHO DE MACEDO - CPF: 459.314.531-72 (RECORRENTE), GIOM NOBRE BANDEIRA - CPF: 024.860.431-79 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA PANDEMIA DO COVID-19 – AUSÊNCIA DE DISPONIBILIZAÇÃO DE CRÉDITO OU DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS
– RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
–

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
IN
RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO
–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no id. 143626754, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
improcedente

o pedido inicial.

Em suas razões recursais, a recorrente alega a falha na prestação dos serviços das demandadas, bem como a ocorrência de danos morais e materiais.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Contrarrazões apresentadas nos ids. 143626670 e 143938659. A recorrida Gol Linhas Aéreas S.A, alega em preliminar a ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito refutam os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, no dia
28/01/2020
,
o reclamante adquiriu um pacote de viagem junto à reclamada CVC Brasil, o qual incluía passagens aéreas referentes ao trecho de Cuiabá-MT e Natal-RN, com ida agendada para o dia
13/12/2020
e retorno em
20/12/2020
, e hospedagem no
Beleza Beach Hotel
, no valor total de
R$ 6.905,72 (seis mil e novecentos e cinco reais e setenta e dois centavos)
.

Contudo, em razão da pandemia causada pelo COVID-19, o autor teve o seu voo cancelado.

Informa o reclamante que reagendou sua viagem para os dias
23/09/2021 a 30/09/2021
, no entanto, novamente teve os voos cancelados.

A reclamada
VRG LINHAS AEREAS S/A
sustenta a ilegitimidade passiva, bem como que o cancelamento do voo contratado pelo autor se deu em decorrência da pandemia do COVID-19, inexistindo o dever de indenizar.

Já a reclamada
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
alega a sua ilegitimidade passiva
ad causam
, e, no mérito, informa ter disponibilizado os créditos para serem utilizados pelo autor até a data de
13/12/2021,
no valor de
R$ 4.978,20 (quatro mil e novecentos e setenta e oito reais e vinte centavos).

Pois bem, c
ompulsando os autos, vê-se que restou incontroverso o cancelamento dos voos contratados inicialmente pelo autor.

Ademais, vê-se que a reclamada disponibilizou o crédito referente às passagens aéreas, tendo o reclamante remarcado a viagem para os dias
23/09/2021 a 30/09/2021
, porém, novamente foi surpreendido com o cancelamento dos voos.

Insta ressaltar que a reclamada se manteve inerte quanto às reclamações administrativas efetuadas pelo autor, referentes a disponibilização dos novos créditos ou o reembolso dos valores pagos, após o segundo cancelamento do voo,
conforme documentos anexados nos ids. 136351660/136351661/136351662/136351664.

A responsabilidade da reclamada como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor que dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo as prestadoras do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhes cabiam, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No entanto, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de efetuar a restituição do valor pago pelo autor, sendo privado da utilização dos voos adquiridos, tendo, inclusive,
buscado uma solução administrativa, sem a resolução do impasse
.

A propósito:

CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TRECHO BRASÍLIA-DF/PARIS-FRANÇA/BRASÍLIA-DF, COM CONEXÃO EM SÃO PAULO (AEROPORTO INTERNACIONAL DE GUARULHOS).
CANCELAMENTO DAS PASSAGENS AÉREAS. INÚMERAS SOLICITAÇÕES DE REEMBOLSO DOS VALORES DESPENDIDOS. NÃO CUMPRIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. EFETIVA RESTRIÇÃO DE CRÉDITO.
DEVIDA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELAS PASSAGENS (R$ 4.153,86).
DANO MORAL CARACTERIZADO
. QUANTIA REPARATÓRIA ARBITRADA EM OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE (R$ 4.000,00). RECURSO IMPROVIDO. MAIORIA. 1. A parte Autora logrou demonstrar a emissão dos bilhetes e a solicitação de reembolso operada em 30/05/2010, após o cancelamento das passagens, juntando aos autos documentos comprobatórios do seu direito à restituição do valor pago pelas passagens aéreas. 2.
A retenção indevida do valor das passagens representa efetiva restrição de crédito, acarretando a privação da utilização dos valores dentro do orçamento do consumidor
. 3. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95. Honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação, mais custas processuais, a cargo da recorrente.
(20100112119640ACJ, Relator José Guilherme de Souza, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, julgado em 09/08/2011, DJ 07/10/2011 p. 252) (grifei)

E, ainda:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS PROMOCIONAIS - CANCELAMENTO - PEDIDO DE REEMBOLSO - TENTATIVA DE SOLUÇÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA - NEGATIVA INJUSTIFICADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- DANO MATERIAL - DEVIDO - RETENÇÃO DE 30% - RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1-
Consumidor que realizou a compra de passagens aéreas e, com antecedência, solicitou o cancelamento. O pedido de reembolso foi negado pela recorrida de forma injustificada. Mesmo formulando reclamação no Procon, não obteve êxito. 2- Restando demonstrada a falha na prestação do serviço, e a tentativa frustrada da parte reclamante em solucionar a questão de forma administrativa, enseja a responsabilização objetiva pelos danos morais causados
. 3- Quanto aos danos materiais, devido o reembolso do valor pago. Retenção de 30% (trinta por cento) a título de compensação pela desistência. 4- Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJMT - Recurso Inominado no 8011850-69.2015.8.11.0045, Relatora: Juíza Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 17/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

No que tange ao
quantum
indenizatório, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas/reclamadas,
solidariamente
, ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de
danos morais,
acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2022